Tribunal: TJBA
Processo: 8012384-60.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8012384-60.2021.8.05.0274

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s): HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: EDIZIO GONCALVES DA SILVA

Advogado(s):MATHEUS BARROS SOUSA, MURILO NUNES ARAUJO, HILTON JUNIO ALVES DE OLIVEIRA, MARCELO SILVA VELAME SANTOS, PATYANNE VEIGA NASCIMENTO NADER

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. AJUSTES, APENAS, QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DO BANCO. PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. contra a sentença proferida nos autos da Ação Ordinária ajuizada pelo autor em face do banco, que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de vínculo contratual referente a empréstimo consignado não autorizado, condenar a instituição à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. O banco sustenta a legalidade da contratação, inexistência de má-fé, ausência de dano moral, e discute a incidência dos encargos legais sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da existência do contrato de empréstimo consignado e da regularidade dos descontos realizados; verificação da responsabilidade objetiva do banco pela falha na prestação do serviço e a consequente restituição em dobro; reconhecimento e quantificação do dano moral; aplicação dos encargos legais sobre a indenização.

III. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

Restou incontroverso nos autos que a relação entre as partes configura hipótese de relação de consumo, sendo, portanto, aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor. Em consequência, deve ser aplicada a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente, consumidora aposentada e idosa, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, em conjugação com o art. 373, II, do CPC. Assim, incumbia ao banco apelante provar a existência do contrato e a regularidade dos descontos realizados.

A instituição financeira não logrou êxito em comprovar a celebração válida do contrato de empréstimo consignado alegado, revelando vícios formais e materiais no documento juntado aos autos, como divergência de endereço, erro na qualificação civil do autor, número de telefone incorreto e assinatura não compatível, evidenciando possível fraude.

O autor é aposentado pelo INSS, titular de conta corrente na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na qual recebe seus proventos, tendo constatado descontos mensais indevidos de R$ 41,55 entre setembro de 2019 e novembro de 2021, sem anuência ou conhecimento do contrato.

A falha na prestação do serviço bancário restou demonstrada, configurando ato ilícito nos termos do art. 14 do CDC, sendo o banco responsável objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes da fraude perpetrada por terceiros, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 479/STJ).

A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais estaduais confirma o dever de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação da má-fé do fornecedor, bastando a demonstração da cobrança indevida e a ausência de prova em contrário (Tema 929/STJ, REsp 1.413.542/RS).

O dano moral foi corretamente reconhecido, diante da subtração indevida de verba alimentar, do abalo à dignidade da pessoa idosa e hipossuficiente, conforme precedentes recentes que ressaltam a importância da reparação para a função pedagógica e compensatória da indenização.

Quanto ao quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00, verifica-se que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as condições econômicas das partes, o grau de culpa e a extensão dos danos, não configurando excesso ou enriquecimento ilícito.

Em relação aos encargos legais incidentes sobre a indenização por danos morais, deve ser aplicada a correção monetária a partir da data do arbitramento do valor, nos termos da Súmula 362/STJ, e os juros de mora a partir do mesmo momento, conforme precedentes da Corte Superior.

Ressalte-se a superveniência da Lei nº 14.905/2024, que alterou o regime de atualização monetária e juros moratórios do Código Civil, passando a adotar o índice IPCA para correção até a data da citação e a taxa SELIC para juros a partir desse marco, devendo o acórdão observar tal nova sistemática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto, voto no sentido de:

a) Manter a condenação do banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, em observância ao art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de prova em contrário e da falha na prestação do serviço.

b) Confirmar a condenação por danos morais, fixada em R$ 6.000,00, por atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e ao reconhecimento da ofensa à dignidade da parte hipossuficiente.

c) Dar parcial provimento ao recurso para adequar os critérios de correção monetária e juros moratórios aplicados à condenação por danos morais, determinando a aplicação da correção monetária a partir do arbitramento, conforme Súmula 362/STJ, e dos juros de mora a partir da mesma data, observando-se a sistemática da Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos Relevantes Citados:

Arts. 6º, inciso VIII, 14, 42, parágrafo único, todos do Código de Defesa do Consumidor (CDC)

Art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC)

Súmulas 362 e 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)

Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), REsp 1.413.542/RS

Lei nº 14.905/2024

Jurisprudência relevante citada
:

Súmula 479/STJ

Tema 929/STJ (REsp 1.413.542/RS)

Súmula 362/STJ

V
istos, relatados e discutidos estes autos de
n.
8012384-60.2021.8.05.0274
, em que figuram como apelante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e como apelada
EDIZIO GONCALVES DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
a apelação interposta, tão somente, para ajustar os consectários legais, mantendo-se a Sentença em seus demais termos, com fulcro no voto da relatora.

Salvador, .

11/S